Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-78.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-78.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:

APELADO: JESSYLEIA CORREIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL DE CARREIRA. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO À PROGRESSÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Caculé contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública à progressão horizontal na carreira, com fundamento na Lei Municipal nº 313/2013, bem como ao recebimento de valores retroativos relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. O Município sustenta, preliminarmente, a prescrição da pretensão autoral e, no mérito, a impossibilidade de concessão da progressão por ausência de avaliação de desempenho. Questiona ainda a ausência de comprovação de efetivo exercício funcional, a fixação do valor da causa e o quantum da condenação, além de invocar o princípio da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve prescrição quinquenal da pretensão autoral; (ii) estabelecer se é exigível a avaliação de desempenho para concessão da progressão horizontal, diante da omissão da Administração; (iii) determinar se restou comprovado o efetivo exercício funcional da autora; (iv) verificar a correção do valor atribuído à causa e do montante da condenação; e (v) avaliar a aplicabilidade do princípio da reserva do possível como fundamento para afastar a concessão do direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, sendo incabível falar em prescrição do fundo de direito quando o pedido foi expressamente limitado aos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

A avaliação de desempenho prevista nos arts. 17, 18 e 20 da Lei Municipal nº 313/2013 é condição para a progressão horizontal, mas sua ausência decorre de omissão do próprio Município, que não promoveu o procedimento legalmente exigido. Assim, não pode a Administração se beneficiar da própria inércia para obstar direito do servidor.

O direito à progressão horizontal torna-se exigível quando preenchidos os demais requisitos legais, como o interstício mínimo e a inexistência de sanção disciplinar, independentemente da realização de avaliação de desempenho, enquanto persistir a omissão estatal.

A jurisprudência dos Tribunais, inclusive do TJ-BA, uniformiza o entendimento de que a inércia da Administração Pública em realizar a avaliação funcional não pode obstar a concessão da progressão prevista em lei.

A juntada do termo de posse e da nomeação para cargo público é suficiente para comprovar o vínculo e a efetiva prestação do serviço, cabendo ao Município, se quisesse, demonstrar eventual ausência de assiduidade, ônus do qual não se desincumbiu.

A Lei Municipal nº 313/2013 está em vigor e é suficiente para amparar o direito postulado, sendo irrelevante a ausência de anexos ou regulamentações complementares, cuja implementação incumbe ao próprio Município.

O valor da causa foi fixado com base em valor específico apresentado na inicial, referente aos últimos cinco anos, sem impugnação oportuna pelo Município, sendo descabida a alegação de nulidade em sede recursal.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para eximir a Administração do cumprimento de obrigações legais e de direitos subjetivos expressamente previstos em lei. A reserva do possível não pode justificar o inadimplemento do dever legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000379-78.2020.8.05.0035
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CACULE e como apelada JESSYLEIA CORREIA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2026

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça